Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738630-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LINS PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Luciano Lins Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 169845795 do processo n. 0724136-39.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravante contra Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Caixa Econômica Federal (CEF), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que almejava a suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, da cobrança de débitos e a limitação das cobranças de todas as dívidas ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos. Nas razões recursais (ID 51252948), o agravante alega estar superendividado. Afirma que “o estudo técnico, ora anexo, revela que a dívida mensal da parte autora com as instituições financeiras/demandadas perfaz o montante mensal de R$ 5.696,82 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) somados os empréstimos consignados e os empréstimos pessoais, sem considerar as dívidas com o cartão de crédito atualmente em aberto. Com isso, mostra-se que é humanamente impossível o pagamento de seus débitos sem um plano sério de repactuação”. Argumenta que “(...) não lhe resta outra possibilidade senão, à luz da jurisprudência, da Lei n° 14.181/2021, do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal de 1988, requer a limitação dos descontos do patamar correspondente a 35% de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos ora agravantes”. Para fundamentar suas pretensões, aponta a Lei n. 14.181/2021, que inseriu novos artigos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que seja determinada “a) a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, bem como dos contratos de cheque especial e cartão de crédito, em sede de liminar” e “c) que seja limitado, liminarmente, as cobranças de todas as dívidas no percentual de 35% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pleiteada liminarmente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 169845795 do processo n. 0724136-39.2023.8.07.0003). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, do CDC[1] (incisos incluídos pela Lei n. 14.181/21), dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o[2] do referido ato normativo, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC[3]). Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, uma intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pelo autor, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, Constituição da República Federativa do Brasil[4]). Ademais, o caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito e de integração das instituições rés à lide, com observância do princípio do contraditório. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o r. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; [2] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). [3] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;